Tribunal: TJBA
Processo: 8037394-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037394-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
DIOGO CAMPOS DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021.
LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA ALIMENTAR.
SUBMISSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO AO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS EXCLUSÕES PREVISTAS NO DECRETO FEDERAL Nº 11.150/2022.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8037394-79.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO CBSS S.A.

e
como
agravad
o

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA